Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738318-10.2021.8.07.0000 PACIENTE: SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator